Tribunal: TJDFT
Processo: 0000903-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA E DO ACUSADO. AUSÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. REJEITADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO ESPECÍFICO. CONFIGURADO. LEGÍTIMA DEFESA. ESTADO DE NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, "C", DO CP. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE. MONTANTE DE AUMENTO. 1/6 DA PENA-BASE. SUBSTITUIÇÃO E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE.
I – O art. 367 do CPP determina que “o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”. No caso, verifica-se que o acusado, revel, não compareceu à audiência de homologação de ANPP e à audiência de instrução e julgamento, ao passo em que sua Defesa, embora devidamente intimada, também não o fez, não havendo que se falar, portanto, em nulidade por ausência de intimação para a audiência de homologação de ANPP e audiência de instrução e julgamento.
II - Apenas a ausência de Defesa configura nulidade absoluta, ao tempo em que a suposta deficiência exige a comprovação do prejuízo, nos termos do enunciado 523 da Súmula do STF: "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulara se houver prova de prejuízo para o réu."
III - Não há como reconhecer a excludente de ilicitude da legítima defesa própria e de terceiro quando não comprovada de maneira inconteste a suposta injusta agressão.
IV - Incabível a absolvição pelo estado de necessidade, que para ser reconhecido exige que o agente comprove sem dúvida que para resguardar de perigo atual a si próprio ou a terceiro, não tinha outra opção a não ser o sacrifício do bem jurídico tutelado pela norma, o que não foi demonstrado na espécie.
V - A ausência de provas que demonstrem que o réu agiu sob domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima, impede que seja aplicada a atenuante descrita no art. 65, III, "c", do CP.
VI - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
VII - Adequada a não concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, nos termos do art. 44, III, do CP, bem como a não suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, II, do CP.
VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena.